Tribunal: STF
Processo: HC 271250
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e outra, em favor de Bruno Martins de Sousa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg nos EDcl no HC n. 1030240/SP. (eDOC 8)
Narram as impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 3)
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão. (eDOC 2)
Alegando a nulidade da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Os subsequentes embargos de declaração foram acolhidos apenas para sanar omissão e o agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 8)
Nesta Corte, reiteram as alegações expostas no STJ.
Aduzem que “o mero ingresso de um cidadão em sua residência ao perceber a presença policial não constitui, por si só, fundada suspeita a justificar a violação do domicílio.” (p. 4)
Enfatiza que “todas as testemunhas de defesa, bem como o próprio réu, foram uníssonas ao afirmar que BRUNO não se encontrava no portão de sua residência, tampouco portava qualquer sacola, como alegado na versão policial. Ao contrário, restou comprovado que ele estava dentro de sua residência no momento da abordagem.” (p. 6)
No mais, aponta que, na fixação da pena-base, o TJSP elevou a sanção em 1/5, sem fundamentação adequada.
Também destaca que a pena foi elevada de em 1/5 na segunda fase apenas em razão da reincidência.
Requer, liminarmente e no mérito, a anulação da condenação ou a absolvição do paciente. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena.
É o relatório.
Decido.

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho da sentença condenatória, ao afastar a preliminar de nulidade:

“De início, fica rejeitada a matéria arguida pela defesa quanto à nulidade da busca domiciliar na residência do acusado sem mandado judicial. 
Pelo que se relatou na denúncia, durante patrulhamento, os policiais militares viram o réu com uma sacola que, quando os avistou tentou entrar na residência. Abordado, na sacola havia entorpecentes e o próprio réu indicou que tinha drogas na residência e autorizou a entrada dos policiais. O acusado confessou a um dos policiais que estava traficando entorpecentes. 
Logo, evidente que houve situação que ensejava o estado de flagrância, justificador da entrada dos policiais, sendo dispensável qualquer ordem judicial. Ademais, embora a casa seja o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam. 
Assim, em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar, pois o próprio texto constitucional admite que se penetre na casa mesmo à noite, e sem o consentimento do morador, no caso de flagrante delito, como foi o ora tratado. 
Como se não bastasse, é cediço que, em se tratando de crime permanente, é dispensável qualquer exibição de mandado e também a presença de civis no local, até porque se sabe que, no mundo do tráfico, é comum as testemunhas não aparecerem para depor e são raras as pessoas que prestam depoimentos em juízo, tudo por receio de represálias e ameaças por parte dos traficantes. Desprezar, como regra, a ação dos policiais em caso como o dos autos, seria fechar os olhos para a nossa realidade, o que seria inadmissível.” (eDOC 3, p. 2-3)
No mesmo sentido, a conclusão do TJSP:

“Com efeito, uma guarnição policial se deparou com o réu, sentado na calçada, com uma sacola verde nas mãos e, durante a fugaz troca de olhares, o réu abruptamente levantou-se do meio-fio e adentrou correndo em imóvel. 
No ponto, a evasão após o encontro com viatura policial tipifica fundada suspeita para busca pessoal e autoriza o acompanhamento de servidores públicos. Nessa linha, os agentes de plano desembarcaram do veículo e saíram no encalço do réu, capturado na parte interna do terreno. A valise continha pasta base de cocaína, cocaína a granel e tubos de cocaína. 
O subjugado admitiu o envolvimento na mercancia e ainda apontou o local em que havia mais entorpecente dentro da casa. Em varredura, os policiais militares localizaram, no interior de guardarroupa, três tijolos de maconha, uma balança de precisão, uma porção de crack a granel e um tijolo mediano de crack.” (eDOC 2, P. 3-4)

O STJ, por sua vez, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias:

“Conforme assentado na decisão agravada, quanto à alegada nulidade decorrente de violação de domicílio, essa não ficou evidenciada de imediato, pois, conforme consta do acórdão recorrido, o ingresso ao imóvel foi considerado lícito. Os policiais avistaram o réu sentado na calçada com uma sacola verde e, ao perceber a presença da viatura, ele rapidamente tentou adentrar à residência. Diante dessa atitude, os policiais desembarcaram e seguiram o réu, que foi detido no quintal. Na sacola, foram encontradas porções de cocaína. O réu admitiu que havia mais drogas em seu quarto e indicou o local aos policiais, que encontraram tijolos de maconha e outros entorpecentes (fls. 26/27). Da moldura fática estabelecida no acórdão impugnado se extrai que as circunstâncias que antecederam o ingresso dos agentes de polícia no imóvel evidenciaram de maneira objetiva a probabilidade de ocorrência de crime permanente, exigindo urgência da ação policial, de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio (fl. 65). 
A invocação do precedente firmado no RHC n. 89.853/SP não socorre o agravante. Aquele julgado trata de hipótese em que a entrada policial decorreu exclusivamente de denúncia anônima combinada com a fuga do acusado ao avistar a polícia. No caso em exame, a situação é diversa: havia, de forma prévia e concreta, a visualização do paciente na via pública portando sacola com entorpecentes, configurando flagrante delito de crime permanente e conferindo às circunstâncias que antecederam o ingresso na residência densidade probatória objetiva e autônoma, apta a justificar a ação policial.” (eDOC 8, p. 3-4)

Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões. O acórdão foi assim ementado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).

É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, conforme se observa nos autos.
Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.
Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.
Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.
No caso concreto, sobressai dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente sentado sobre a calçada, em frente à sua residência. Ao perceber a presença da viatura, o paciente tentou empreender fuga para o interior do imóvel, mas foi abordado e revistado. No interior da sacola que portava, foram encontradas “seis (6) porções de pasta base de cocaína, uma (1) porção de cocaína a granel e dois (2) microtubos de cocaína.” Dentro de sua residência, ainda foram apreendidos “três (3) tijolos de maconha, uma (1) balança de precisão, uma (1) porção de crack a granel e um (1) tijolo mediano de crack.” (eDOC 4)
Nessas circunstâncias, não há qualquer mácula no processo penal a autorizar o reconhecimento de qualquer nulidade, pois as instâncias pretéritas assentaram a existência de dados objetivos que evidenciam a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, razão por que não há falar em ilicitude das provas delas decorrentes. 
A propósito do tema:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes”. (RE 1491517 AgR-EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024);
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus . 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).

Quanto ao pedido de absolvição, cito o seguinte trecho do acórdão ora impugnado:

“A pretensão de desconstituir a condenação com base na suposta divergência entre o depoimento das testemunhas de defesa e as declarações dos policiais militares, bem assim o argumento de que as drogas pertenceriam a "Caveirinha", esbarram no óbice intransponível de que o reexame do acervo fático-probatório é incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seu respectivo agravo. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, concluíram pela responsabilidade penal do paciente, consignando que a versão da defesa se mostrou isolada e em confronto com as provas de maior grau de idoneidade. Desconstituir essa conclusão demandaria dilação probatória, providência incabível na espécie (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024).” (eDOC 8, p. 3)
As instâncias inferiores, mais próximas aos elementos de prova colhidos nos autos, mantiveram a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos delineados na inicial acusatória, considerando a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, as substâncias entorpecentes apreendidas (1076,17 gramas de cocaína e 2049,32 gramas de maconha), além de uma balança de precisão. 
Nesse contexto, para acolher o pleito defensivo seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).

No tocante à dosimetria da pena, transcrevo a fundamentação do acórdão proferido pelo TJSP no julgamento do apelo defensivo:

“O recrudescimento da pena-base com arrimo no art. 42 da Lei Especial é de rigor, mas na fração de 1/5 um quinto), alcançando 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. 
Na segunda fase da fixação da pena, presente a múltipla recalcitrância (fls. 132/133 ação 0000171-35.2016.8.26.0603 e ação 1502998-62.2023.8.26.0032) e não sendo nenhuma das certidões delineadora da renitência específica, suficiente a exacerbação de ¼ (um quarto), sendo atingido o final importe de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. O inicial regime fechado se dá por imperativo da norma à luz da renitência.” (eDOC 2)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou essa conclusão. Veja-se:

“Quanto à dosimetria da pena, igualmente não assiste razão ao agravante. A exasperação da pena-base encontra amparo idôneo na expressiva quantidade de droga apreendida – 1.076,17 g de cocaína e 2.049,32 g de maconha –, circunstância preponderante nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, conforme orientação pacificada nesta Corte (AgRg no HC n. 954.020/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 25/2/2025; AgRg no REsp n. 2.137.130/RN, Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 26/6/2025; e AgRg no AREsp n. 2.928.794/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 14/8/2025). No tocante à segunda fase, a aplicação da agravante da reincidência em fração superior a 1/6 está justificada pela multirreincidência do paciente, consoante entendimento consolidado por esta Sexta Turma (AgRg no HC n. 842.491/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/9/2023; AgRg no HC n. 883.741/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo, DJe 28/10/2024).” (eDOC 8)

A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não havidos no caso concreto. Confiram-se, a propósito, o HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024; o HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023; e o HC 256.041 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base em 1/3, na primeira fase da dosimetria configura constrangimento ilegal; (ii) determinar se o agravo regimental é admissível diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, quando fundadas em elementos concretos do caso, atende aos critérios do art. 59 do CP. Na espécie, a majoração da pena-base, na fração de 1/3, foi justificada em razão da complexidade da associação criminosa - composta por, pelo menos, dezessete integrantes, estruturada em diversos núcleos com funções específicas e hierarquia definida. Destacou-se ainda o modus operandi sofisticado. Quanto ao núcleo ao qual pertencia a agravante, o juiz apontou que o grupo se utilizava oficina mecânica para lavar dinheiro proveniente do tráfico e adaptar veículos para camuflar as drogas ilícitas transportadas. Somou-se a isso a expressiva difusão de drogas, em larga escala, como consequência direta da atividade delituosa. O reexame das circunstâncias judiciais, no âmbito de habeas corpus, é limitado ao controle da legalidade e correção de arbitrariedades, não sendo possível incursionar no mérito da dosimetria fixada pelas instâncias ordinárias...”

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente